Tribunal: TCU
Processo: 028.143/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3499/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 15 (Quinze) dias para cumprimento dos subitens 1.7.1 e 1.7.2; e por 30 (Trinta) dias para o cumprimento do subitem 1.7.3 do Acórdão 498/2023-TCU-Segunda Câmara o prazo solicitado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (Peça 11), conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 028.143/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Cristina Pinton (XXX.767.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.